Tribunal: STF
Processo: AP 1898
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de GRACO MAGNUS MENGUE, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 26/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas (Petição STF nº 17860/2024), nos seguintes termos: 



    “O requerente é piloto de balão, diante do evento necessita de liberação para trabalhar nos dias do evento (04 dias), pois pilotar balão é sua única fonte de renda. 



    Num primeiro momento, o Réu pretendia voar apenas durante o dia, porém os voos mais lucrativos e com mais procura são dos finais de semana, qual o Réu precisa cumprir a prisão domiciliar, comprovando o exposto, abaixo dados do evento.



    (...)



    Diante do exposto, requer-se Autorização para que o Réu seja liberado nos dias 04 e 05 de maio (sábado e domingo) para poder trabalhar, pelo período das 05h às 19h (observando que 07h inicia os voos e as 17h encerra, porem tem toda a preparação e fiscalização do aparelho na montagem e desmontagem).” 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 16/3/2023, concedi a liberdade provisória a GRACO MAGNUS MENGUE, CPF nº 020.452.660-44, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente